Tribunal: TJSP
Processo: 0010850-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0010850-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DANIELA DELGADO DOS PASSOS e Paciente LEANDRO MONTEIRO DE
OLIVEIRA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 5a RAJ DA
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o "writ" impetrado em prol de Leandro Monteiro de Oliveira. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010850-21.2020.8.26.0000 -Voto no 42.010
2
Habeas Corpus no 0010850-21.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
MM. Juiz: Doutor Gabriel Medeiros
Impetrante: Adv.a Dra. Daniela Delgado dos Passos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Leandro Monteiro de Oliveira
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.010
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE DEVE SER
DEFERIDO AO PACIENTE/IMPETRANTE O DIREITO
DE RESGATAR SUA PENA CORPORAL NO REGIME
SEMIABERTO, OU EM LIBERDADE, SE NÃO
HOUVER
VAGA
DISPONÍVEL
NA
UNIDADE
PRISIONAL, POSTO QUE POSSUI OS REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA TAL.
CASO EM QUE O RECLAMO EXTRAPOLA O
ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO DO REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART.
663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR, DEMAIS, QUE NÃO
FOI FORMULADO PEDIDO DE PROGRESSÃO NO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS, RAZÃO PELA
QUAL A MATÉRIA NÃO PODE SER APRECIADA
NESTE TRIBUNAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA, E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro
Monteiro de Oliveira, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente como autoridade
coatora.
Aduz a impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal,
alegando que ele “se encontra no Regime Fechado, todavia sua progressão
de regime teve data prevista para o dia 09 de fevereiro de 2020,
(SEMIABERTO), PELOS DIAS REMIDOS” (fl. 04), acrescentando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010850-21.2020.8.26.0000 -Voto no 42.010
3
decisão prolatada em 19/01/2020 abarcou o período de 09/01/2019 à
30/09/2019, porém o suplicante continua trabalhando “tendo muito mais dias
a serem remidos” (fl. 02). Assevera, demais, que “A demora de colocar o
mesmo no regime semiaberto corre o risco de o mesmo perder os direitos das
saídas temporárias, bem como ficar mais temo num regime mais gravoso” (fl.
05). Invoca, ainda, a Súmula no 56, oriunda do Colendo Supremo Tribunal
Federal (fl. 07). Conclui pleiteando a concessão da ordem para que seja
deferido ao paciente o regime intermediário, e na ausência de vagas em
estabelecimento prisional adequado, que lhe seja autorizado aguardar em
liberdade a disponibilidade da aludida vaga (fl. 10) (fls. 01/11).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir este
remédio heroico.
Isso porque o pedido gerador deste writ diz respeito à pretensão
de utilização para concessão de benefício de natureza estritamente executória,
pleito que extrapola os limites do estreito campo de atuação do habeas
corpus.
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte: - "HABEAS
CORPUS - Progressão de regime prisional - Pretendida aplicabilidade do
lapso temporal de 1/6 (um sexto) do cumprimento da pena, nos termos do
artigo 112, da L.E.P. (Lei de Execução Penal) - Afastamento da aplicação
retroativa da Lei no 11.464/07 - Inadmissibilidade - O presente 'writ' não
é instrumento idôneo à concessão do benefício pleiteado, em razão da
matéria envolver a análise dos requisitos objetivos e subjetivos, o que só
pode ser feito, em sede recursal, através de recurso específico, qual seja, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010850-21.2020.8.26.0000 -Voto no 42.010
4
Agravo em Execução e não nos estritos limites da via eleita. Ordem não
conhecida." (Habeas Corpus n.o 1.151.133-3/7-00 - Novo Horizonte - 4a
Câmara Criminal - Relator: Salles de Abreu - 06.11.2007 - V.U.).
E ainda: - “Pretendida concessão de benefício em sede de
habeas corpus - Inadmissibilidade por envolver o estudo abrangente das
condições da prática delituosa, da personalidade do condenado, de seu
comportamento durante a vida carcerária e das perspectivas para o
retorno à vida em comunidade Impropriedade da via eleita” (TJSP
RT 760/617).
E embora do esforço encetado pela impetrante, a matéria atacada
por habeas corpus não encontra amparo legal nesta via, uma vez que o writ
não se presta para análise aprofundada de provas, sob pena de ser subvertido
o sistema recursal.
Dessa forma já se pronunciou esta Colenda Corte: - “Pretendida
concessão de benefício em sede de habeas corpus - Inadmissibilidade por
envolver o estudo abrangente das condições da prática delituosa, da
personalidade do condenado, de seu comportamento durante a vida
carcerária e das perspectivas para o retorno à vida em comunidade
Impropriedade da via eleita” (TJSP RT 760/617).
Da mesma maneira entende o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: - “As questões relativas à execução da pena demandam
incontestável exame de prova, por envolverem aspectos subjetivos e
objetivos, e impedem que se concedam benefícios por via de habeas
corpus” (STJ RHCB 48, DJU de 24 de abril de 1990, pág. 3224).
Nesse diapasão: - “O habeas corpus não é meio idôneo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010850-21.2020.8.26.0000 -Voto no 42.010
5
verificação da relevância dessas diligências no contexto probatório” (STJ
6a T. HC 12223 Rel. Min. Paulo Gallotti j. 05.06.2001 DJU
01.10.2001, p. 250).
Não era outro o entendimento acolhido no extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo: - “O habeas corpus é via inadequada para
apressar decisões a respeito de incidentes e questões relativas à execução
de penas, como na hipótese de pedido de progressão de regime
penitenciário” (TACRIM SP HC Rel. Lourenço Filho RT 24/447).
No mesmo posicionamento: - "O habeas corpus não se presta a
determinar
progressão
de
regime,
livramento
condicional
ou
providências outras de cunho executório, pois questões de tal ordem
possuem natureza fática e não prescindem do exame de provas em
dilação, insuscetíveis via de regra de serem produzidas no âmbito estreito
do writ" (Habeas Corpus n° 291.904 7a Câmara do Tribunal de Alçada
Criminal Relator Juiz Luiz Ambra J 20-6-96).
De se salientar, ainda, que não há notícia de que o pedido tenha
sido ajuizado em Primeiro Grau, razão pela qual não pode ser objeto de
apreciação nesta Corte, sob pena de causar supressão de Instância.
Assim, sob qualquer ângulo, não há que se falar, na espécie, de
empregar-se o remédio heroico como aqui feito, porquanto necessário o
estabelecimento do contraditório e o exame do preenchimento dos requisitos
para concessão do benefício almejado.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de ser
indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao qual foi
proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do artigo 663, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010850-21.2020.8.26.0000 -Voto no 42.010
6
Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento Interno desta
Egrégia Corte.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal ou abuso a
ensejar o presente remédio constitucional.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado em prol de
Leandro Monteiro de Oliveira.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR